Tribunal: TJDFT
Processo: 0707867-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INCIDENTE SOBRE APOSENTADORIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que deferiu o levantamento de valores em favor das exequentes. 1.1. Recurso aviado pelo recorrente na busca pela reforma da decisão que autorizou o levantamento da penhora que recaiu sobre sua aposentadoria.
2. Os autos da origem se referem a cumprimento de sentença na qual os exequentes pleiteiam o adimplemento do valor de R$ 27.779,54. 2.1. O que se observa, no caso, é que em 13/10/21, foi proferida decisão, na origem, na qual foi deferido o pedido de penhora formulado pelos credores, para determinar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que retivesse dos rendimentos do executado, e depositasse em conta vinculada aos autos, o importe de 10% sobre o valor líquido, efetuados apenas os descontos compulsórios, a saber o imposto de renda e a previdência social. O desconto deveria ser realizado mensalmente, até o adimplemento integral da dívida, observando-se o débito pleiteado nos autos no importe de R$ 43.596,68. 2.2. Cabe ressaltar que a mencionada decisão foi disponibilizada no DJE em 14/10/21. 2.3. Ocorre que, da referida decisão, a parte executada não interpôs qualquer recurso, cingiu-se apenas a apresentar exceção de pré-executividade na data de 24/01/22. 2.4. Dessa forma, verifica-se que a questão se encontra preclusa.
3. Como é cediço, a preclusão é perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em função de ter-se alcançado os limites assinalados pela legislação ao seu exercício. 3.1. Conforme preceitua o art. 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se se tratar de relação que se protraia no tempo e sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. 3.2. Cabe ressaltar que o magistrado está livre para formar o seu convencimento, desde que de forma motivada, o que ocorreu nos autos. 3.3. Por fim, observa-se que o disposto no art. 505 do CPC não é uma previsão absoluta, ela pode ser relativizada quando se trata de matéria probatória, devendo ser prestigiada a busca da veracidade dos fatos alegados. 3.4. Ou seja, a decisão proferida pode ser relativizada quando existir provas novas no processo que demonstrem nova situação capaz de mudar o entendimento do julgador, o que não é o caso dos autos.
4. Agravo de instrumento improvido.